Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente foi condenado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90, e cumpre pena em regime semiaberto. Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu a progressão antecipada para o regime aberto, pois o paciente não se encontra em grupo de risco e não preencherá o critério objetivo para a progressão de regime nos próximos 120 dias, não havendo fato novo a ser considerado.
Não cabe, na espécie, progressão antecipada para o regime aberto ou concessão de prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Não há elementos que demonstrem que o paciente pertence ao grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos ocorridos no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente.
Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Nem mesmo fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Frise-se que medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Distrito Federal. Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há registro, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Kits para testes rápidos foram obtidos para serem aplicados. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
Ordem denegada.